Tribunal: TJES
Processo: 0000725-28.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000725-28.2017.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR MARONE CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS
SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA
.
DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS
PROVAS CIRCUNSTANCIAIS COESAS
.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA DE FORMA ESCORREITA E BEN
É
FICA AO RÉU.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). Narra a denúncia que o apelante, em concurso com um corréu, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, uma motocicleta, uma carteira e valores em dinheiro da vítima. O recurso defensivo pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório, fundamentado nos depoimentos dos policiais militares, na confissão informal do réu e nas circunstâncias da prisão, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e afastar a tese de insuficiência de provas; (II) Verificar a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de roubo estão comprovadas pelos autos de apreensão e entrega do bem, bem como pela prova oral coesa produzida em juízo.

O depoimento de policiais militares é dotado de fé pública e presunção de veracidade, constituindo meio de prova idôneo para sustentar a condenação, especialmente quando os relatos são harmônicos entre si e compatíveis com as demais provas dos autos, como no caso em apreço.

A confissão espontânea do apelante a um dos policiais no momento da abordagem, após perseguição e acidente, ainda que não reiterada em juízo, é válida como elemento de prova circunstancial que, somada às demais, reforça a certeza da autoria.

A apreensão de munições intactas em poder do corréu, que se evadiu da abordagem policial, corrobora a declaração da vítima sobre o emprego de arma de fogo, o que autoriza a incidência da respectiva causa de aumento, ainda que o artefato não tenha sido encontrado.

O acervo probatório, formado pela perseguição policial, prisão em flagrante na posse de um dos veículos utilizados na fuga, confissão informal e apreensão de munições, constitui um conjunto de provas circunstanciais coerente e robusto, suficiente para afastar o princípio
in dubio pro reo
.

A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa e benéfica ao réu, com a pena-base fixada no mínimo legal por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) na terceira fase, em razão das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais é prova válida para fundamentar a condenação, mormente quando se mostra coerente e alinhado aos demais elementos probatórios, como a prova circunstancial.

A confissão informal do réu no momento da prisão, aliada a um conjunto probatório robusto, que inclui perseguição policial e apreensão de munições com o comparsa, é suficiente para comprovar a autoria do crime de roubo majorado.

É incabível a minoração da pena quando fixada no mínimo legal na primeira fase e aumentada pela fração mínima prevista em lei na terceira fase, em observância aos critérios legais e à razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 59 do Código Penal.

Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (redação vigente à época dos fatos).

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000725-28.2017.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR MARONE CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000725-28.2017.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR MARONE CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por IGOR MARON
E
CARDOZO em face d
e
sentença
da
Vara Única de Iconha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 19h do dia 7 de julho de 2017, na BR 101-Sul, em Iconha/ES, o apelante, em comunhão de esforços com o corréu Diego Farney Ramos dos Santos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta, uma carteira com documentos e R$260,00 (duzentos e sessenta reais) pertencentes à vítima Roziane Leite Gonçalves Farias.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença condenatória na forma especificada anteriormente.

No recurso de id. 12043131, a Defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a minoração da pena.

Contrarrazões ministeriais no id. 12043236, pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, lançado no id. 13814282, o Eminente Procurador de Justiça FABIO VELLO CORREA, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso, a começar pelo pedido de absolvição.

A materialidade do crime de roubo majorado está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 41) e pelo Auto de Entrega (fl. 54) da motocicleta subtraída, bem como pela prova oral coligida ao feito.

A autoria, embora o apelante a tenha negado em juízo, restou igualmente demonstrada por um conjunto coeso de provas e indícios.

O policial militar Raul dos Santos Tonani, ouvido em juízo, narrou com precisão a sequência de eventos que culminou na apreensão do apelante. Afirmou que, ao tomar conhecimento via rádio do roubo de uma motocicleta em Iconha, sua guarnição, por intuição e conhecimento da região, deslocou-se por uma rota de fuga conhecida. Nesse trajeto, cruzaram com duas motocicletas, iniciando a perseguição a uma delas, que era conduzida pelo apelante Igor. O policial descreveu a condução perigosa do réu durante a fuga, que só cessou após a colisão frontal com outra viatura que se juntava ao cerco. A testemunha ainda destaca que, ao prestar socorro ao apelante, que estava consciente após o acidente, este confessou espontaneamente a prática do roubo da motocicleta.

De forma complementar e harmônica, o policial militar Adriel Leonn, integrante da outra guarnição, detalhou que, ao posicionar a viatura para realizar um bloqueio, avistaram o corréu Diego, a quem já conheciam de outras ocorrências policiais. Segundo a testemunha, ao receber ordem de parada, Diego parou a motocicleta, levou a mão à cintura e, após um disparo de advertência do policial, empreendeu fuga a pé, em direção a um matagal. Durante a evasão, o corréu dispensou um moletom, no interior do qual foram encontradas munições intactas, informação que corrobora materialmente a declaração da vítima de que o roubo foi executado com o emprego de arma de fogo, ainda que o artefato não tenha sido localizado.

A concatenação desses depoimentos forma um quadro probatório robusto e isento de contradições essenciais. Enquanto o testemunho do policial Raul estabelece a participação direta do apelante Igor, por meio de sua confissão informal e da posse de uma das motocicletas usadas na fuga, o depoimento do policial Adriel confirma o envolvimento do comparsa e, fundamentalmente, a existência de munição, elemento que valida a narrativa da vítima sobre a grave ameaça armada.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Embora a vítima não tenha conseguido realizar um reconhecimento facial dos assaltantes por estarem de capacete, seu depoimento é
relevante,
p
or
confirmar a dinâmica do crime, a grave ameaça com arma e a subtração dos bens.

Portanto, a alegação defensiva de que a condenação se baseia unicamente na palavra dos policiais é falaciosa. O que se tem é um conjunto de provas circunstanciais coerentes e interdependentes – a perseguição imediata, a prisão do apelante, a confissão no momento do flagrante, a apreensão de munições com o comparsa e o relato da vítima –, que, somadas, conferem a certeza moral necessária para a condenação.

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a redução da pena.

Contudo, a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau já se mostrou extremamente benéfica ao apelante. Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas neutras, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, foram aplicadas as causas de aumento pelo concurso de pessoas e emprego de arma (art. 157, § 2º, I e II, do CP, na redação vigente à época dos fatos), com a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Verifica-se, portanto, que a pena foi fixada de forma criteriosa e dentro dos parâmetros legais, valendo lembrar que a primariedade e o endereço fixo não constituem circunstâncias atenuantes ou causas de diminuição da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)